Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-96.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. SÚMULA N. 405 DO STJ. TERMO INICIAL. MORTE DO GENITOR DOS BENEFICIÁRIOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CAUSA SUSPENSIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENUNCIADO N. 229 DA SÚMULA DO STJ. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. CAUSA MADURA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 189 do Código Civil, uma vez "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos em que aludem os arts. 205 e 206".
2. Trata-se da consagração do princípio da actio nata, que rege o instituto da prescrição no Direito Brasileiro e que define como marco inicial da contagem do prazo prescricional o momento em que surge a pretensão, o qual, na hipótese, corresponde à data do falecimento do genitor dos apelantes (vítima de atropelamento fatal), para recebimento do seguro obrigatório (DPVAT).
3. Nos termos do enunciado n. 405 da Súmula do c. STJ, a ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos. Em complemento, o pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão, conforme verbete n. 229 da Súmula do c. STJ.
4. Na espécie, o curso do prazo prescricional foi deflagrado quando da data de falecimento do genitor dos apelantes, que ocorreu em 25/3/2016, e o pedido administrativo formulado pelos segurados foi deduzido em 12/3/2019, ou seja, dentro do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil.
5. A decisão final da seguradora acerca do requerimento administrativo deduzido pelos segurados ocorreu tão somente 23/11/2019, ocasião esta na qual os apelantes foram cientificados acerca do cancelamento de seu pedido administrativo, em razão de seguradora, ora apelada, reputar que os documentos por eles apresentados insuficientes à concessão da indenização.
6. A par de tal quadro, se a ação de cobrança foi ajuizada pelos segurados ainda em 28/7/2019, ou seja, durante o período de suspensão do curso do prazo prescricional e antes da resposta final da seguradora acerca do requerimento administrativo, não há falar em prescrição de sua pretensão, nos moldes do enunciado n. 229 da Súmula do c. STJ.
7. Afastado o reconhecimento da prescrição, tem-se que o feito se encontra apto para julgamento imediato, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC.
8. Com efeito, apesar de não estar completamente legível, é possível extrair da Ocorrência Policial n. 3.101/2016-3, da 1a DP, que o genitor dos autores foi vítima de atropelamento fatal. Essa informação é ratificada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 12676/, que atestou a morte por politraumatismo por ação contundente, em consequência de atropelamento, após três dias de internação. A Certidão de Óbito também atesta o falecimento da vítima, em 25/3/2016, por politraumatismo.
9. Por sua vez, os autores acostaram aos autos suas respectivas carteiras de identidades, comprovando serem todos filhos do de cujus. Há notícia nos autos de que o estado civil da vítima seria “solteiro”. Logo, a questão afeta à legitimidade está em consonância com a disciplina do art. 4o da Lei n. 6.194/74 c/c o art. 792 do Código Civil.
10. Comprovado o evento morte, por acidente de trânsito, e que os autores são herdeiros da vítima, mostra-se impositivo o reconhecimento do direito ao recebimento da indenização em grau máximo, nos termos do art. 3o, I, da Lei n. 6.194/74, ou seja, no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a ser dividido igualitariamente entre os irmãos.
11. Conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso repetitivo (Súmula 580), nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, a correção monetária incide desde a data do evento danoso. Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil).
12. Recurso conhecido e provido.